Tribunal: TJDFT
Processo: 0741900-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741900-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705526-74.2024.8.07.0007 ajuizado por CONDOMÍNIO KIMBERLEY PLAIN, determinou a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 210738386 do processo originário): “Trata-se de pedido de penhora do imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 210525984. Da análise da certidão de ônus do imóvel, verifica-se que não constam coproprietários. Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 210525984. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel penhorado. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Diante disso, ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (ar. 844 do CPC), comprovando a averbação com juntada da matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do termo. À Secretaria: 1. Lavrado o termo de penhora, expeça-se intimação da parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do art. 917, inciso II e § 1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Observo que na matrícula do imóvel consta registro de hipoteca legal. Desse modo, por ser, na hipótese dos autos, crédito preferencial, oficie-se à respectiva instituição financeira, cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. 3. Expeça-se mandado de avaliação do bem e intimação, com observância dos arts. 870 a 875, do CPC. Com o retorno do mandado, intimem-se as partes autora e ré, se ainda não intimado momento do cumprimento do mandado, para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, consoante art. 917, inciso II e § 1o, do CPC, sob pena de preclusão. Intimem-se ainda eventuais cônjuges e coproprietários. 4. As intimações devem se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), por meio de Oficial de Justiça. 4.1. No tocante ao cônjuge do executado e de eventuais coproprietários do imóvel, infrutíferas as diligências nos endereços constantes nos autos, promova-se pesquisa de endereço nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud, Siel ou Sniper, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 4.1.2. Esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais coproprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 5. Realizadas as intimações, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora ou à avaliação, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos coproprietários. 6. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Publique-se”. Nas suas razões recursais (ID 64686156), afirma que está em processo de recuperação judicial. Defende que seu patrimônio não pode ser penhorado sem autorização do juízo universal. Argumenta que, mesmo que o crédito perseguido tiver natureza extraconcursal, qualquer ato constritivo deve passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial. Defende que o juízo individual não possui competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda. Verbera que a deliberação do juízo da recuperação judicial deve preceder o ato da constrição. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para impedir a adoção de atos constritivos pelo juízo a quo bem como para determinar a liberação dos bens. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão anteriormente prolatada decidiu acerca da competência do juízo a quo para proceder a penhora de bens do devedor, sem a necessidade de suspensão da execução. Nesse sentido, transcrevo parte da fundamentação da decisão de ID 204758480: “Quanto ao pedido de submissão dos atos de penhora ao crivo do juízo universal, tem-se que, no caso de execução de despesas condominiais, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que se trata de crédito de natureza extraconcursal, por se enquadrar no conceito de despesas necessárias à preservação do ativo (Lei 11/101/2005, art. 84, III). Dentro disso, não há óbice aos atos de penhora determinados por este juízo, conforme se infere do seguinte julgado: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. APURAÇÃO. ORIGEM. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL (LEI No 11.101/2005, ART. 84, III). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTIVO INDIVIDUAL. PENHORA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO ATIVO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, e conquanto deixando de fazer referência expressa ao crédito decorrente de contribuição condominial, o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP) firmara orientação no sentido de que "o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências", donde deflui que o cumprimento de sentença volvido à realização de obrigações condominiais afetas a empresa em recuperação judicial não se submete à suspensão de que cuida o artigo 6o da Lei no 11.101/05. 2. O crédito volvido à composição de despesas condominiais inadimplidas, porquanto enquadrando-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo (Lei no 11.101/2005, art. 84, inciso III), paramenta-se de natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na recuperação judicial, tampouco submetendo-se à interseção suspensiva decorrente do processamento do processo de soerguimento, mesmo se vencido anteriormente à propositura da recuperação judicial. 3. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1707215, 07401877120228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, diante da competência do juízo universal para dispor sobre o patrimônio da recuperanda, a destinação dos valores bloqueados nestes autos ao exequente deverá ser submetida ao crivo do Juízo da Recuperação Judicial”. O agravante interpôs o agravo de instrumento de n.o 0732998-71.2024.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 208055484 dos autos de origem. O recurso aguarda o julgamento pelo colegiado. Diante da não concessão de efeito suspensivo, o juízo de origem determinou a penhora do imóvel. O agravante interpôs novo agravo de instrumento, questionando o mesmo fundamento jurídico, qual seja, a impossibilidade de serem determinados atos de penhora sobre o seu patrimônio, uma vez que se encontra em recuperação judicial. Inclusive, os pedidos formulados em ambos os agravos de instrumentos são similares. Transcrevo: Agravo de n.o 0732998-71.2024.8.07.0000: “Diante do exposto, requer: (i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada, (i) impedindo a adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo e (ii) determinando a liberação dos valores retidos indevidamente sem prévia manifestação do Juízo universal. Agravo de instrumento de n.o 0741900-13.2024.8.07.0000): Diante do exposto, requer: (i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada, (i) impedindo a adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo e (ii) determinando a liberação dos bens retidos indevidamente sem prévia manifestação do Juízo universal. Diante desse contexto, verifico que a questão relativa à impossibilidade do juízo de origem decidir acerca da penhora de bens do devedor, uma vez que se encontra em processo de recuperação judicial, já é objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto (autos de n.o 0732998-71.2024.8.07.0000). Portanto, ao que tudo indica, não poderá ser conhecida tal questão no presente recurso. Observa-se, inclusive, que no presente recurso não foi apresentada nenhuma questão jurídica nova. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora